Tribunal: STF
Processo: ARE 1603234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INSURGÊNCIA CONTRA EFETIVA ARRECADAÇÃO DO ICMS. ATO CONCRETO. TEORIA DA CAUSA MADURA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (ICMS/DIFAL). INEXISTÊNCIA DE TRIBUTO NOVO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VALIDADE E EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL Nº 10.236/2015. PORTAL DIFAL INSTITUÍDO E EM PLENO FUNCIONAMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. Não há que se falar, in casu, em impetração de Mandado de segurança contra lei em tese, uma vez que a empresa impetrante busca tutela contra arrecadação supostamente ilegal do ICMS/DIFAL, sendo adequada, portanto, a via eleita. Inexiste, também, pedido genérico, eis que a causa de pedir e o pedido de segurança são claros e específicos: afastamento do ICMS/DIFAL interestadual enquanto não editada nova lei estadual e enquanto não regularizado o Portal DIFAL.
2. Cabível a aplicação da teoria da causa madura, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, uma vez que a apelante requereu expressamente sua aplicação, o juízo de base extinguiu o feito sem análise meritória e o processo está em condições de imediato julgamento.
3. O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.469 e no Recurso Extraordinário nº 1.287.019/DF (Tema 1.093 de Repercussão Geral), reconheceu que a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS pressupõe edição de Lei Complementar, modulando os efeitos prospectivamente para validar as cobranças perpetradas até 31/12/2021, excetuadas as ações em curso. No dia 06/01/2022, foi publicada a Lei Complementar nº 190/22, disciplinando o ICMS/DIFAL.
4. Posteriormente, em 29/11/2023, o STF pacificou, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7066, nº 7070 e nº 7078 (Tema 1.266 de Repercussão Geral), a celeuma acerca da necessidade ou não de observância dos princípios tributários da anterioridade anual e nonagesimal, decidindo pela aplicabilidade apenas da noventena, diante da menção expressa constante na parte final do art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.
5. O DIFAL é previsto desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 87/2015, sendo cobrado de uma forma geral pelos Estados na forma do Convênio ICMS nº 93/2015, o qual fo ra declarado inválido pela Corte Superior, com a modulação dos efeitos supramencionada. O Estado do Maranhão, todavia, editou, ainda em 2015, a Lei Estadual nº 10.326/2015, que, após instituídas as normas gerais pela Lei Complementar nº 190/2022, somente é considerada ineficaz naquilo que lhe for contrária. Reafirma-se, portanto, a eficácia da Lei Estadual nº 10.326/2015, consoante posição majoritária do Supremo Tribunal Federal.
6. O art. 24-A da Lei Complementar nº 192/2022 define a necessidade de implementação, pelos Estados, de um portal onde seriam reunidas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias. O Portal Nacional da DIFAL fora instituído em 30 de dezembro de 2021, pelo Convênio ICMS nº 235, de 27 de dezembro de 2021, estando em pleno funcionamento no sítio eletrônico https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal/.
7. Trata-se de mero instrumento para a concretização da relação legal, sendo inviável, nesse contexto, alegar que a implementação incompleta do portal implica em inexistência da obrigação tributária. Considera-se cumprido, portanto, o requisito legal, sendo que eventuais inconsistências técnicas verificadas no referido portal não são capazes de eximir a parte apelante da obrigação tributária legalmente instituída.
8. Apelo parcialmente provido, para admitir o processamento do mandamus e, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), denegar a segurança.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, caput; 146, I, III; 155, § 2º, XII da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente